Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS. COMPETÊNCIA. PREFERÊNCIA DO LOCAL DA AGÊNCIA OU SUCURSAL ONDE AS OBRIGAÇÕES FORAM ASSUMIDAS. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Olhos D ́água Das Flores - AL, local de residência da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária. Nesse sentido é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
4. A parte agravante, apesar de residir em Olhos D ́água Das Flores - AL, propôs a presente demanda perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. (agravado) tem sede na capital federal.
5. O local de residência da parte agravante possui agências bancárias e estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. A “eleição de foro” (sem justificação) não observaria a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora/consumidora nem se relacionaria à obrigação assumida no negócio jurídico discutido, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” (CPC, art. 63, § 5o).
6. Observância à uma das diretrizes do STJ contidas no REsp 2.106.701-DF, 3a Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 18.02.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5° e 63, §§ 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701-DF, 3a Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 18.3.2025; TJDFT, acórdão 1971672, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 6.3.2025.